Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711693-50.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: MARINALVA DINIZ LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (STJ 479). 2. Fraude praticada por terceiro no interior da agência bancária configura falha na segurança e fortuito interno que não exonera a instituição financeira da responsabilidade objetiva pelos danos por ele causados. 3. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) que não comporta redução. O recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, pugnando pela exclusão da responsabilidade civil da instituição financeira, em razão da ocorrência do evento fortuito externo. Sustenta, para tanto, que toda a ação ocorreu ante a conduta da recorrida que, por desídia, não percebeu a troca de cartões pelo golpista. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação do banco recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 805 e 873, incisos I e II, ambos do CP, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Ademais, "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal.” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/02/2020). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030